Tribunal: TJPA
Processo: 0801901-58.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801901-58.2024.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAPHAEL MUSSI

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (§4º). DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o réu
RAPHAEL MUSSI
pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, fixando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos. O juízo singular reconheceu a incidência simultânea da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, e da causa de aumento do art. 40, V, no patamar de 1/6.

II – Questão em discussão.

Recurso ministerial restrito à revisão da fração de redução da minorante do tráfico privilegiado, pleiteando sua fixação em 1/3 sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida (2,208 kg de maconha) e o modo de transporte interestadual justificariam diminuição menos benéfica.

III – Razões de decidir.

A fração da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é matéria submetida à
discricionariedade judicial vinculada
, devendo ser definida conforme as circunstâncias fáticas do caso concreto, desde que de forma motivada.
No caso, a sentença já utilizou a
quantidade e a natureza da droga
para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o que impede sua revaloração na terceira fase, sob pena de
bis in idem
.

O juiz sentenciante ainda ponderou a majorante da
interestadualidade (art. 40, V)
, aplicando-a com moderação (1/6), o que demonstra equilíbrio na dosimetria e observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
A jurisprudência pacífica do
STJ
e do
STF
confirma que a duplicidade de valoração da natureza ou quantidade de droga em fases distintas da dosimetria configura ofensa ao princípio
non bis in idem
(
REsp
1.985.297/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 29/03/2022;
REsp
1.887.511/SP, 3ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2021;
RE
666.334/AM, Tema 712, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/05/2014).

IV – Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à fração de redução de 2/3 aplicada à causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e ao aumento de 1/6 decorrente do art. 40, V, da mesma lei.

V – Dispositivos legais e jurisprudência citada.

Arts. 33, caput e §4º, e 40, V, da Lei nº 11.343/2006; art. 59 do Código Penal; art. 42 da Lei de Drogas; Súmula nº 23 do TJPA.

STJ,
REsp
1.985.297/SP; STJ,
REsp
1.887.511/SP; STF,
RE
666.334/AM (Tema 712); STJ,
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp
1.906.274/SC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (ID nº 25981427), que condenou
RAPHAEL MUSSI
pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
210 (duzentos e dez) dias-multa
, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante em 12 de dezembro de 2024, quando
transportava 2,208 kg de maconha
acondicionados em sacos plásticos pretos dentro de sua bagagem, a bordo da embarcação
Amazon Star
, proveniente de Manaus/AM e com destino a Belém/PA. O entorpecente, segundo confessou o próprio réu, seria levado até a cidade de Brasília/DF.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito, valorando negativamente a quantidade de droga na primeira fase da dosimetria e aplicando, na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
em seu patamar máximo (2/3)
, por entender preenchidos os requisitos legais e ausentes indícios de dedicação do réu a atividades criminosas.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID nº 25981429), sustentando que a fração de redução aplicada na sentença foi excessivamente benéfica. Aduz que a
quantidade expressiva de entorpecente apreendido (2,208 kg de maconha)
, aliada à forma de transporte — oculta em bagagem, em embarcação fluvial interestadual —, revela
maior envolvimento do agente com a atividade ilícita
, razão pela qual pugna pela
redução da fração da causa de diminuição para 1/3
.

A Defesa, por sua vez, apresentou
contrarrazões recursais
(ID nº 25981434), defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o magistrado de primeiro grau observou corretamente os critérios legais e constitucionais da individualização da pena, tendo utilizado a quantidade e natureza da droga apenas na primeira fase da dosimetria, de modo que nova valoração desses elementos na terceira fase configuraria
bis in idem
. Assim, requer o
não provimento do recurso ministerial
.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, no parecer de ID nº 27827282, opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso
, entendendo que, diante da natureza e quantidade da droga, bem como do modo de transporte, não se mostra razoável a aplicação da minorante em seu grau máximo, devendo a fração de redução ser fixada em
1/6
, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise da questão relativa à
adequação da fração aplicada à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, fixada no grau máximo (2/3) na sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos.

I – Da causa de diminuição do tráfico privilegiado

Com efeito, o juiz possui
discricionariedade vinculada
para escolher a fração da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, que pode variar entre
1/6 e 2/3 da pena
, desde que fundamente sua decisão de acordo com as circunstâncias concretas do caso.

A legislação não estabelece critérios objetivos ou rígidos para definir a fração do redutor, cabendo ao magistrado ponderar, entre outros elementos,
a quantidade e a natureza da droga apreendida
, bem como
a personalidade, conduta social e grau de envolvimento do agente com a atividade criminosa
, conforme orientação dos arts. 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal.

No caso em apreço, o Juízo de origem reconheceu que o réu era
primário, de bons antecedentes, sem vínculo com organizações criminosas e sem indícios de dedicação a atividades ilícitas
, aplicando, assim, o redutor em seu grau máximo.

Importa observar que,
na terceira fase da dosimetria, o magistrado também reconheceu a causa de aumento de pena pela interestadualidade do tráfico (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006)
, fixando-a no patamar de
1/6 (um sexto)
, conforme expressamente consignado na sentença:

“Conforme expus na fundamentação, reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), bem como reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), de acordo com as circunstâncias do caso e não unicamente pelo número de causas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta e definitiva para o crime de tráfico de drogas em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa (...)”.

Tal circunstância reforça que o magistrado ponderou
de forma equilibrada os fatores agravantes e atenuantes presentes no caso concreto
, utilizando o redutor em seu grau máximo em razão das condições pessoais favoráveis do agente e aplicando a majorante legal de modo moderado, diante do caráter interestadual do transporte da droga.

Verifica-se, portanto, que o juízo sentenciante
exerceu corretamente sua discricionariedade técnica
, observando o princípio da individualização da pena e a vedação ao
bis in idem
, uma vez que não repetiu o uso da quantidade e natureza da droga em fases distintas do cálculo.

II – Da valoração das circunstâncias e da vedação ao bis in idem

A sentença registrou expressamente que a
quantidade e a natureza da droga
— 2,208 kg de maconha —
foram valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria
, para majorar a pena-base. O magistrado fixou a reprimenda inicial acima do mínimo legal, considerando tais elementos nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que lhes confere
preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais
.

Não é juridicamente possível, portanto, nova utilização desses mesmos fatores para reduzir a fração da minorante, sob pena de indevido
bis in idem
.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que “a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (...). A utilização desses mesmos vetores na terceira fase, isoladamente, para reduzir a fração da minorante, configura indevida duplicidade” (STJ,
REsp
1.985.297/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 29/03/2022;
REsp
1.887.511/SP, 3ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2021).

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE
666.334/AM (Tema 712 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que a
valoração concomitante
da quantidade ou natureza da droga em mais de uma fase da dosimetria configura violação ao princípio
non bis in idem
.

O caso concreto enquadra-se, exatamente, na hipótese descrita pelos precedentes. O juízo a quo utilizou adequadamente a natureza e a quantidade da droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal e, em coerência com tal escolha, aplicou a
causa de diminuição em seu patamar máximo
, diante da ausência de elementos que indicassem dedicação do agente à traficância profissional.

Assim, o pleito ministerial de redução da fração do redutor para 1/3 não encontra amparo, pois
os elementos fáticos que fundamentaram a elevação da pena-base já foram devidamente considerados
, não sendo legítimo utilizá-los novamente para restringir o benefício legal.

III – Da proporcionalidade e razoabilidade da pena

A reprimenda imposta na sentença mostra-se proporcional e individualizada, dentro dos parâmetros legais. O aumento da pena-base em razão da quantidade de entorpecente apreendido foi adequadamente fundamentado, em consonância com a
Súmula nº 23 do TJPA
, que dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

No mesmo sentido, o STJ reconhece que, “desde que devidamente motivada, a exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido não viola o princípio da proporcionalidade” (
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp
1.906.274/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/06/2022).

Dessa forma, a dosimetria aplicada pelo magistrado singular encontra-se dentro dos limites da discricionariedade jurisdicional e alicerçada em fundamentos idôneos e proporcionais.

IV – Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo
integralmente a sentença condenatória
, inclusive quanto à fração de redução de 2/3 aplicada à causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025